Tribunal: TJDFT
Processo: 0798403-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. crime de falsa identidade. art. 307 do código penal. atribuição de falsa identidade. realização de exame. encceja. materialidade e autoria. provas suficientes para condenação. perda de uma chance probatória. não ocorrência. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo como incurso nas penas do art. 307 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 4 meses e 3 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.

2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 73108411). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 73675873).
II. Questão em discussão.

3. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para condenação do réu, bem como em estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa com fundamento na teoria da perda de uma chance probatória.

III. Razões de decidir.

4. Consta da denúncia que “no dia 30 de outubro de 2024, por volta das 9h30min, no PDF IV, Bloco 7, na Rodovia DF – 465, KM 04, Fazenda Papuda, Brasília/DF, CEP: 71.686-670, o denunciado, voluntária e conscientemente, atribuiu-se falsa identidade, dizendo chamar-se PAULO LUCAS GOUVEA DE MEDEIROS, para obter vantagem em proveito alheio, ao realizar a prova de Remissão do ENCCEJA 2024 no lugar do referido interno. Na data e local supramencionados, durante a aplicação das provas do ENCCEJA 2024, foi observada uma irregularidade na lista de presença quanto à identificação de um dos internos. Verificou-se que o DENUNCIADO se apresentou, assinou a lista de presença e estava realizando a prova no lugar do interno PAULO LUCAS GOUVEA DE MEDEIROS. Ao ser questionado, o DENUNCIADO confirmou que se passou pelo interno PAULO LUCAS com o objetivo de ajudá-lo para a sua remição de pena".
5. Atribuir a si próprio identidade de terceiro, perante autoridade policial, para obtenção de vantagem em proveito próprio, caracteriza o tipo previsto no artigo 307 do Código Penal.
6. Traçados esses parâmetros, a conduta daquele que age nos termos do art. 307 do CP não é acobertada pelo direito à não autoincriminação, porquanto não se pode admitir que, invocando o referido direito fundamental, o réu se exima da responsabilidade penal pela prática de ato atentatório a fé pública e à administração da justiça. Ademais, o crime de falsa identidade é delito formal, prescindindo de efetiva obtenção de vantagem (de qualquer natureza) ou de causar prejuízo.
7. A materialidade e a autoria estão devidamente demonstradas pela Ocorrência Policial no 8.796/2024-0 - 30a DP e pelo Termo Circunstanciado no 1151/2024-30a DP, no qual foram ouvidos os policiais penais, além do depoimento em Juízo prestado pela policial Mariana, o qual foi coeso e harmônico com os elementos produzidos na Delegacia.
8. Com efeito, as provas coligidas aos autos evidenciam que o crime se consumou quando o réu forneceu o nome de interno diverso ao ser abordado pela policial penal durante a realização da prova ENCCEJA. As provas foram conclusivas ao indicar que o apelado se fez passar por preso diverso durante a verificação da lista de presença para realizar a prova do ENCCEJA. Nesse aspecto, a policial penal Mariana Bandeira Pedroso Gomes afirmou que houve dois fatos relacionados à aplicação de provas, sendo um deles relativo à avaliação do ENCCEJA, do nível fundamental, e o outro referente ao ENCCEJA nível médio. Explicou que, no dia da aplicação da avaliação do nível fundamental, o acusado questionou a depoente acerca da entrega de alguns livros, tendo se apresentado como Mateus. Todavia, no dia seguinte, o acusado realizou a prova do ENCCEJA nível superior e, quando a depoente chamou um determinado nome, o acusado respondeu, o que lhe causou estranheza, pois se lembrava do acusado e ele já havia realizado a avaliação no dia anterior. Afirmou, ainda, que o acusado realizou a prova no dia anterior, pois, inclusive, anotou o nome dele na mão a fim de proceder às diligências relacionadas ao pleito dos livros. Pontou que, no dia dos fatos, o acusado realizou a prova para outro interno, que não se recordava o nome, sendo retirado da sala logo em seguida. Vale mencionar que, em sede policial, o réu confessou a prática da conduta (ID 73108362, página 3).
9. Assim, não prospera a tese de insuficiência de provas defendida pelo apelante, muito menos a alegação de incidência da teoria da perda de uma chance probatória ao caso, uma vez que a prova produzida é suficiente para embasar o juízo condenatório.

10. Ressalta-se que o crime de falsa identidade é formal e se consumou no exato momento em que o réu informou ao policial outro nome com o claro propósito de realizar a prova em lugar de outro preso. Além disso, visando proporcionar vantagem àquele por quem se fez passar, somente revelou sua verdadeira identidade apenas após questionado pela policial penal.
11. Nesse contexto, está evidenciada a autoria e materialidade do delito, corroborada pela confissão extrajudicial do réu e pelo depoimento harmônico da policial penal ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não é possível a absolvição do réu.

12. A dosimetria, por seu turno, é irretocável, na medida em que o réu possui maus antecedentes, era reincidente no momento do fato delituoso e confessou extrajudicialmente a prática da conduta. Por fim, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena como sendo o regime semiaberto obedece ao disposto no art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal, sendo certo que o réu também não atende aos requisitos para substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP).

IV. Dispositivo.

13. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

14. A súmula do julgamento servirá de acórdão.